Tribunal: STF
Processo: Rcl 90419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por RG Comércio de Sucatas e Transportes Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP na Ação Trabalhista  0012072-80.2025.5.15.0137, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Os reclamantes aduzem, em síntese, que a reclamação trabalhista:

 [...] tem como objeto central o reconhecimento de vínculo  empregatício, não obstante a prestação de serviços tenha ocorrido sob modalidade autônoma,  ainda que verbal, com expressa negativa de subordinação jurídica direta pelas Reclamantes. 
 Desde a contestação, as Reclamantes sustentaram a natureza civil  da relação jurídica, afirmando a inexistência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT,  especialmente da subordinação, bem como suscitaram a incidência do Tema 1.389 da  repercussão geral, diante da identidade material entre a controvérsia instaurada nos autos e o  objeto submetido à apreciação desta Suprema Corte   (doc. 1, p. 2).

Sustentam, ainda, que o Juízo de origem:

[...]   indeferiu o pedido de sobrestamento  sob o fundamento de inexistirem documentos formais que comprovassem a contratação do  reclamante como trabalhador autônomo, afirmando, ainda, não se tratar de hipótese de  “pejotização”, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com designação de  prova pericial.  
Tal fundamentação evidencia verdadeiro distinguishing indevido,  porquanto o Juízo reclamado afastou a incidência do Tema 1.389 a partir de critérios não  previstos pelo STF — inexistência de contrato escrito ou de pessoa jurídica — e antecipou juízo  acerca da natureza da relação jurídica, matéria que constitui precisamente o núcleo da  controvérsia submetida à repercussão geral (doc. 1, p. 2).

Afirmam que:

Ao indeferir o sobrestamento e determinar o prosseguimento da  instrução, o Juízo reclamado não se limitou a conduzir o processo, mas avançou sobre o mérito  constitucional da controvérsia, afastando previamente a natureza autônoma da prestação de  serviços com base na ausência de contrato formal e na inexistência de pessoa jurídica constituída  pelo trabalhador (doc. 1, p. 3).

Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:

[...]  o reconhecimento da violação à autoridade do Supremo Tribunal  Federal;  
d) a determinação definitiva de sobrestamento do processo de  origem até o julgamento do Tema 1.389 (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, os reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O ato reclamado tem o seguinte teor:

Vistos. 
A primeira reclamada requereu a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1369 pelo STF. 
Todavia, em que pese seus argumentos, há de se observar que a reclamada não traz qualquer indicio de prova de que a contratação do reclamante se deu como trabalhador autônomo.  
O ministro Alexandre de Moraes, em suas decisões na Rcl 64.214 negou seguimento à reclamação pela inexistência de prova documental. Com base nos fundamentos de tal decisão, indefiro a suspensão pretendida. 
Providencie a Assessoria a nomeação de perito para verificação do adicional de insalubridade/periculosidade  (doc. 13, p. 2 – grifei).

Constato que as reclamantes consignaram na petição inicial:

O processo nº 0012072-80.2025.5.15.0137, em trâmite perante a  3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, tem como objeto central o reconhecimento de vínculo  empregatício, não obstante a prestação de serviços tenha ocorrido sob modalidade autônoma,  ainda que verbal, com expressa negativa de subordinação jurídica direta pelas Reclamantes (doc. 1, p. 2 – grifei).

Observo que o beneficiário também afirmou a inexistência de contrato escrito na exordial da reclamação trabalhista:

[...] 18. O Reclamante trabalhou de 04/01/2023 a 27/10/2023 para a  Reclamada, de forma onerosa, habitual, subordinada, preenchendo os requisitos para  reconhecimento do vínculo empregatício. No entanto, não houve anotação da CTPS nem  registro do contrato de trabalho, na clandestinidade. Os pagamentos eram feitos em dinheiro,  sem a entrega de contrarrecibo ou PIX  (doc. 7, p. 6 – grifei).

No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator